Tribunal: TJDFT
Processo: 0703214-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703214-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCELENA OLIVEIRA DE MIRANDA MANGABEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUCELENA OLIVEIRA DE MIRANDA MANGABEIRA (credora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0713085-83.2023.8.07.0018, proposta pela ora agravante em desfavor do Distrito Federal, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou que se aguardasse a preclusão da decisão para a expedição dos precatórios, nos seguintes termos (ID 214272275 e ID 21622223 do processo de origem): “Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença, no qual a exequente LUCELENA OLIVEIRA DE MIRANDA requereu seja o DISTRITO FEDERAL compelido ao pagamento da quantia de R$ 19.005,36 (dezenove mil cinco reais e trinta e seis centavos). O DISTRITO FEDERAL apresentou IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença em petição de ID 182935212, alegando excesso de execução, no montante de R$ 8.873,16 (oito mil oitocentos e setenta e três reais e dezesseis centavos). A parte exequente se manifestou em réplica de ID 186511409. Este Juízo se valeu do auxílio da Contadoria Judicial ID 202814372. Vieram os autos conclusos para decisão. É o breve relatório. Decido. A despeito da diferença apontada pelo Distrito Federal (ID 205635847), na qual contesta a forma de utilização da Selic, porque utilizada sobre o montante consolidado, a premissa adotada pela Fazenda Pública encontra-se equivocada, a forma de cálculo correta deve ser com base na EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não há cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não são adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial estão de acordo com os parâmetros estabelecidos na Decisão de ID 186745766, notadamente em relação ao índice para atualização dos valores e cálculo dos juros moratórios. Diante desse cenário, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 202814372), no valor de R$ 24.729,43 (vinte e quatro mil setecentos e vinte e nove reais e quarenta e três centavos), atualizados até 03/07/2024, relativo ao crédito principal, custas judiciais e honorários devidos nestes autos, porquanto em conformidade com o título judicial exequendo. Tendo em vista que não houve excesso de execução, julgo IMPROCEDENTE a impugnação aviada pelo executado e, em consequência, condeno o DISTRITO FEDERAL ao ressarcimento das custas processuais (ID 177548438). Lado outro, DEFIRO o decote dos honorários contratuais, tendo em vista o teor do contrato de ID 214053626. Assim, determino a expedição dos seguintes requisitórios em desfavor do DISTRITO FEDERAL: 1) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV em nome de LUCELENA OLIVEIRA DE MIRANDA - CPF: 118.692.161-72, devidamente representado por MARCONI M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, inscrita no CPF/CNPJ sob o no 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 22.499,41, relativo ao valor do crédito principal e ressarcimento de custas, do valor principal haverá o decote de R$ 4.460,03, correspondente a 20% do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato de ID: 214053626, os quais serão pagos ao escritório acima mencionado; 2) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV nome de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, inscrita no CPF/CNPJ sob o no 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 2.230,02, referente aos honorários de sucumbência. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido (relativo a RPV) no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da ciência da presente decisão, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará/ofício de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento provisório dos autos, com as cautelas de praxe. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento e intimando-se a parte credora para imprimi-lo. Tudo feito, tornem os autos conclusos para sentença de extinção. Intimem-se. ID 21622223 Vistos etc. Indefiro in limine os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal. O parecer da contadoria judicial ID 210796608 teve por objetivo atender à impugnação ID 205635847 do referido ente, que requereu a remessa dos autos ao órgão auxiliar do juízo, em virtude de os cálculos não estarem com os valores individualizados. Nesse passo, com os esclarecimentos prestados, não há mais motivos para nova impugnação do ente público, conforme esclarecida na decisão ID 214272275, uma vez que os cálculos seguiram a metodologia correta. Caso houvesse retificação ou novos cálculos, o Distrito Federal deveria ser ouvido antes da homologação. Contudo, abrir novo prazo para outra impugnação em face do mesmo cálculo, é repetição de ato processual, protelatório e desnecessário. Assim, restando comprovado que não houve erro, contradição ou omissão por parte deste Juízo, nota-se que o fim almejado, rediscussão do julgado, não pode se dar pela via eleita. Diante de tais razões, NÃO ACOLHO os embargos opostos. Intimem-se. Preclusa esta decisão, cumpram-se as ordens precedentes”. Em suas razões recursais (ID 68353792), informa que a decisão agravada determinou que os precatórios somente serão expedidos após a preclusão da decisão. Verbera que houve a paralisação do cumprimento, criando obstáculo indevido, além de violar o princípio da razoável duração do processo. Argumenta que eventuais recursos interpostos pela Fazenda Pública não impedem a expedição imediata dos precatórios, pois, caso sejam providos, os valores recebidos pela agravante poderão ser devolvidos, mediante desconto no contracheque da servidora. Aduz que não há razões de fato ou de direito que impeçam a regular tramitação do feito. Afirma que os recursos não impedem a eficácia da decisão, conforme prevê o art. 955 e art. 1.012, § 1o, III, ambos do CPC. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução, expedindo imediatamente as requisições de pagamento referentes ao valor total homologado. Subsidiariamente, postula que sejam expedidas as requisições observando a parcela incontroversa. É o relatório. DECIDO. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar visando o prosseguimento da execução, com a expedição de Requisição de Pequeno Valor. A questão do prosseguimento da execução, em tese, amolda-se àquela julgada pelo c. Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido fixada a tese 28. Transcrevo, in verbis: “Tema 28. Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Assim sendo, a decisão do Supremo Tribunal Federal, cujo precedente é vinculante, determina que seja possível expedir precatório ou requisição de pequeno valor referente ao valor incontroverso da dívida. No presente caso, a impugnação do Distrito Federal é relativa ao índice de correção monetária, conforme se depreende da impugnação ao cumprimento de sentença (ID 182935212, na origem). Verifica-se, ainda, que está em curso o prazo para a Fazenda Pública apresentar recurso, conforme consulta ao PJE da primeira instância. Desse modo, neste momento processual, apenas o valor base da dívida é incontroverso, sendo que o Distrito Federal entende que o débito perfaz a quantia de R$ 10.132,20 (ID 182935213 dos autos originários), enquanto que o credor entende que o valor da dívida inicial era de R$ 19.005,36 (177548441, na origem). Logo, não se mostra possível, em juízo perfunctório, a expedição de requisição de pagamento referente ao valor integral da dívida, uma vez que ainda pende controvérsia sobre o débito, já que o Distrito Federal poderá interpor recurso contra a decisão que fixou o valor a ser executado. Por outro lado, existindo valor incontroverso a ser executado, entendo, em análise perfunctória, que deve ser aplicado o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal para possibilitar o prosseguimento da execução. O referido entendimento está em consonância com o disposto no art. 535, § 4o, do CPC. Transcrevo, in verbis: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem adotado, em casos semelhantes, é nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PROSSEGUIMENTO JÁ DETERMINADO NA ORIGEM. PARCIAL CONHECIMENTO. EXPEDIÇÃO IMEDIATA DO PRECATÓRIO OU REQUISITÓRIO REFERENTE AO VALOR INCONTROVERSO. ARTIGO 535, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TESE 28 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há interesse recursal no ponto relativo ao "prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do AGI 0742583-21.2022.8.07.0000". Na decisão pela qual acolhidos os embargos de declaração opostos pelo agravante já foi determinado o prosseguimento do feito. 2. Ainda que a decisão relativa à discussão do índice de correção monetária não tenha precluído, pode ser expedida a requisição de pequeno valor ou de precatório da parte incontroversa, ou seja, da diferença entre o valor exigido pelo credor e a quantia apontada como devida pela Fazenda Pública em observância ao disposto no §2o do art. 535 do CPC ("Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição"). 3. O Supremo Tribunal na Tese 28 considerou que é constitucional a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor ou precatório. 3.1. Assim, não é possível que a credora se valha da utilização da RPV para pagamento imediato da parcela incontroversa quando o seu crédito, se mantido o entendimento firmado pelo Tribunal - IPCA-E como índice de correção monetária dos cálculos do valor devido a partir de 30/06/2009 - terá seu valor pago por precatório. Isso significaria aplicação dos dois regimes de satisfação do mesmo crédito, quais sejam, o pagamento imediato com expedição da RPV da parcela incontroversa (sem expedição de precatório) e a expedição do precatório para outra parte da dívida quando definida. 3.2. A Constituição Federal não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor e a outra parte, por meio de precatório. 4. O art. 100 da Constituição não restringe à expedição dos precatórios da parcela incontroversa, pois não se trata de precatório complementar ou suplementar, portanto, não trata de precatório fracionado, sendo que o restante (a fração sobre a qual ainda há controvérsia) será executado posteriormente. Em tal situação, não está havendo fracionamento vedado no parágrafo 8o do art. 100 da Constituição Federal. 4.1. Desse modo, cabível o pagamento da parte incontroversa, observado que para fixação do regime de pagamento (precatórios ou RPV) deve ser considerado o valor total almejado (parte controversa e incontroversa). 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1775277, 07312348420238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DO IPCA-E. DECISÃO DO JUÍZO QUE DETERMINOU SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACORDÃO PROFERIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELA INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 28. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal de Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 28, firmou a seguinte tese: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 2. Embora possível o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso, para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado - precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) - deve ser observado o valor total da execução (inclusive a parte controvertida). Ressalte-se ainda que, para a expedição de RPV, há que se considerar o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença (Tema de repercussão geral 792). 3. No caso, o juízo determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do acórdão que julgou o agravo de instrumento. A referida decisão é incompatível com o que foi decidido por este Tribunal, haja vista que a decisão que analisou o pedido de tutela de urgência recursal foi clara: concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar o processamento dos autos em primeiro grau até o julgamento do mérito recursal (e não até o trânsito em julgado do recurso). 4. O valor incontroverso está abaixo do teto de expedição de requisição de pequeno valor, mas a importância total executada supera tal limite. Assim, o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso é possível. Todavia, deve ser realizado mediante expedição de precatório, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal de Federal no Tema de Repercussão Geral 28. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1643982, 07322301920228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. RE 870.947/SE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. INCIDÊNCIA. DECISÃO EXEQUENDA. TRÂNSITO EM JULGADO. POSTERIORMENTE. RE 730.462. TEMA 733. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO. IPCA-E. VALOR INCONTROVERSO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. COM EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO AFASTADA. SUMULA N. 519 DO STJ. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 5o da Lei n. 11.960/09 que alterou o art. 1o- F da Lei n. 9494/1997 e determinou a aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (TR) como fator de correção monetária de débito imposto à Fazenda Pública foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, primeiramente, no julgamento das ADI's números 4.357 e 4.425 (para fins de expedição de precatórios) e, posteriormente, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 810 afetado ao julgamento do RE n. 870.947/SE, no qual foi decidido, por maioria, pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. 2. No julgamento do RE n. 730.462, em sede de repercussão geral, sob o Tema 733, o STF definiu que "A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional". 3. Admite-se, no cumprimento de sentença, em caráter excepcional, a modificação da sentença exequenda transitada em julgado, quando a publicação do acórdão que declara a norma inconstitucional, tenha ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado do título judicial em execução, situação que ocorreu no presente caso. Pois, o trânsito em julgado da decisão exequenda ocorreu no dia 11/03/2020, ou seja, após o trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, que se deu em 03/03/2020. Assim, nos termos do art. 535, § 5o, do CPC, deve ser adotado o fator de correção monetária (IPCA-E), a partir de julho de 2009, conforme determinado no referido precedente vinculante. 4. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1205530/SP com repercussão geral no denominado, Tema 28, fixou a seguinte tese: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". Logo, à luz desse precedente vinculante é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença, tão somente, referente ao valor incontroverso, com expedição de precatório ou RPV, a depender do valor total do crédito exequendo. 5. Em se tratando de impugnação ao cumprimento de sentença quanto aos honorários advocatícios, aplica-se o teor da Súmula n. 519 do STJ, que assim preceitua: "Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios" 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, a partir de julho de 2009; determinação da expedição de precatório ou RPV do valor incontroverso; e afastamento da condenação em honorários advocatícios. (Acórdão 1632456, 07293964320228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 9/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). Assim, em juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho que restou demonstrada a plausibilidade parcial do direito afirmado. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parcela incontroversa da dívida. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora